Tribunal: TJSP
Processo: 1015877-66.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO NO TOCANTE AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – RETIFICAÇÃO – NECESSIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADA DESDE A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, COM BASE NA SÚMULA 362 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

EMBARGOS ACOLHIDOS, COM ALTERAÇÃO PARCIAL DO RESULTADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000106384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1015877-66.2014.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante DEUSIMAR GOMES DA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), são
embargados EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -
EMBRATEL e CLARO S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos declaratórios com
alteração parcial do resultado V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
1015877-66.2014.8.26.0100/50000
Embargante: Deusimar Gomes da Rocha (Justiça Gratuita)
Embargada: Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A Embratel
Comarca: São Paulo - 34a Vara Cível
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OCORRÊNCIA DE
ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO
NO TOCANTE AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE
MORA

RETIFICAÇÃO

NECESSIDADE

CORREÇÃO
MONETÁRIA
FIXADA
DESDE
A
PROLAÇÃO DA SENTENÇA, COM BASE NA SÚMULA
362 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
EMBARGOS
ACOLHIDOS,
COM
ALTERAÇÃO
PARCIAL DO RESULTADO.
VOTO N.o 33916
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão
do qual fui relator, o qual deu parcial provimento ao recurso de apelação
interposto pelo embargante para elevar a indenização por danos morais
fixada em razão de inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito.
Afirma ter ocorrido erro material no aresto
embargado, uma vez que embora tenha dado provimento ao recurso para
que os juros fossem computados desde o evento danoso, constou no
dispositivo que eles passariam incidir a partir da citação. Além disso,
pleiteou que a indenização fosse corrigida monetariamente a partir do
prejuízo, nos termos da súmula 43, mas o termo inicial foi fixado a partir
do acórdão, em prejuízo do recorrente.
A parte adversa foi intimada e se manifestou
pleiteando a rejeição dos embargos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
1015877-66.2014.8.26.0100/50000
É o relatório.
De fato, verifica-se que o aresto incorreu em erro
material no tocante termo inicial dos juros de mora, uma vez que decidiu
que sua incidência ocorreria a partir do evento danoso, mas constou no
dispositivo que seu termo inicial seria a citação.
No tocante à correção monetária, entretanto, ficou
claro que o aresto fixou entendimento baseado na Súmula 362 do
Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “A correção monetária do
valor da indenização do dano moral incide desde a data do
arbitramento”.
Assim, considerando que os danos morais foram
arbitrados em primeiro grau de jurisdição, e o dispositivo do acórdão
determinou que a indenização fosse corrigida a partir da sentença, a
decisão não merece reparo.
Isto posto, pelo meu voto, acolho os presentes
embargos de declaração para que onde se lê “...acrescida de juros de
mora de 1% desde a citação.” leia-se “...acrescida de juros de mora de
1% desde o apontamento indevido.”.
ANDRADE NETO
Relator